Tribunal: STM
Processo: 7001457-91.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO
MALICIOSO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtida judicialmente, diante de lesão sofrida
no joelho durante treinamento físico militar, com proventos calculados com base em soldo de
Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares,
caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho.
II - Ainda que não tenha havido intenção de fraude quando da interposição da Ação Judicial, a
posterior alteração das condições físicas iniciais, a retomada da capacidade de trabalhar e se
prover inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por ausência de requisito legal básico
para seu deferimento.
III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia é incompatível com a natureza do
ato de reforma. Não se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante
manutenção da percepção de valores a que não teria direito.
IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar
a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção
da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante para
afastamento do reformado da condição de inválido.
V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio
que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos
proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo
previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente
comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e
culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe.
VI - A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não deve ser aplicada quando o sujeito
ativo do crime for civil ou militar inativo pois, nestas condições, a circunstância de o estelionato
ter sido cometido em detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do
inciso III do art. 9º do CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem.
VII - O denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela jurisprudência pátria
como crime permanente, cuja consumação ocorre com a primeira obtenção de vantagem
indevida, se prolonga no tempo e somente cessa com a última obtenção, portanto, não cabe
aumento de pena por continuidade delitiva.
VIII - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001457-91.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 15 a 18 de marco de 2021, após o retorno de vista do Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso e, por maioria, deu-lhe parcial provimento
para reformar a Sentença recorrida e condenar o Civil CESAR AUGUSTO DE
SOUZA DA FONTOURA como incurso no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade, com delegação para a realização de audiência
admonitória ao Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, consoante
o disposto no art. 611 do CPPM, nos termos do voto de vista do Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
conheciam e negavam provimento ao Recurso do Órgão Ministerial e mantinham
a Sentença recorrida, que absolveu o Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA
FONTOURA do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001457-91.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na forma do art. 79
do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o
voto do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator), que conhecia e
negava provimento ao Recurso do Órgão Ministerial e mantinha a Sentença
recorrida, que absolveu o Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA do
crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Acompanhavam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001457-91.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtida judicialmente,
diante de lesão sofrida no joelho durante treinamento físico militar, com
proventos calculados com base em soldo de Terceiro-Sargento, nos
termos do previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos Militares,
caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer
trabalho.
II - Ainda que não tenha havido intenção de fraude quando da interposição
da Ação Judicial, a posterior alteração das condições físicas iniciais, a
retomada da capacidade de trabalhar e se prover inviabiliza a
manutenção da reforma por invalidez, por ausência de requisito legal
básico para seu deferimento.
III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia é
incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o
auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção da
percepção de valores a que não teria direito.
IV - O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com
o intuito de continuar a receber vantagem indevida em face da
recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração
Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante
para afastamento do reformado da condição de inválido.
V - A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em
detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é,
por sua vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos
militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo previsto no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão
plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é
medida que se impõe.
VI - A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não deve ser aplicada
quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois, nestas
condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em
detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do
inciso III do art. 9º do CPM, e a incidência da referida agravante
representaria bis in idem.
VII - O denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela
jurisprudência pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre
com a primeira obtenção de vantagem indevida, se prolonga no tempo e
somente cessa com a última obtenção, portanto, não cabe aumento de
pena por continuidade delitiva.
VIII - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por
maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e, por maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar
para reformar a Sentença recorrida e condenar o civil César Augusto de Souza da Fontoura
como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, à pena de 2 anos de reclusão, conceder o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade, com delegação
para a realização de audiência admonitória ao Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar.

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator p/ Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0

RELATÓRIO

Adoto o Relatório publicado pelo eminente Ministro-Relator Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo:

"Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado
com a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM, de 11 de outubro de 2019, que absolveu o civil CESAR AUGUSTO DE
SOUZA DA FONTOURA da prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do COM
(estelionato em detrimento da administração militar), com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM. Narra a Denúncia [1] que:
'(...) Conforme apurado nos presentes autos, de Julho de 2010 até
Janeiro de 2015, o denunciado obteve para si, mediante indução e
manutenção em erro o Exército Brasileiro/União Federal, vantagem
ilícita, consistente na percepção de benefício aposentadoria militar,
causando um prejuízo à União no montante de R$ 164.767,57(cento e
sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais com cinquenta
e sete centavos).
No dia 09 de setembro de 2003, CESAR A. DE SOUZA DA FONTOURA
ajuizou a Ação Ordinária n° 2003.71.00.047009-4 junto à 1ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS, buscando sua reintegração ao Exército
Brasileiro e a sua reforma militar, alegando que possuía deficiência
física definitiva. Deficiência esta que o impediria de práticas laborativas
da vida civil. Nos autos da ação, o ora réu logrou obter provimento
antecipatório de tutela em 26 de setembro de 2003 (fls. 94/97), quando
foi determinada sua reincorporação às fileiras castrenses, assegurando
sua remuneração. Desde então o denunciado recebeu indevidamente o
soldo, muito embora referida decisão tenha sido revogada pelo Egrégio
TRF/4 (fls. 106/112).
Posteriormente a ação foi julgada procedente em primeiro e segundo
graus de jurisdição, sendo reconhecida a invalidez permanente de Cezar
Augusto, determinando-se sua reintegração ao 22° GAC, na cidade de
Uruguaiana/RS, e a reforma em posto hierarquicamente superior, com o
pagamento das verbas respectivas, a contar de 01 de novembro de
2000.
No dia 06 de outubro de 2009, o advogado patrono da causa de
Reintegração às Forças Armadas, informou a Polícia Federal de
Uruguaiana que encontrou o denunciado no Fórum daquela Comarca no
ano de 2009, locomovendo-se normalmente, já formado em Direito e
advogando, sendo tal situação totalmente diversa da que lhe fora
relatada no ano de 2003, quando Cezar Augusto o procurou, com
visíveis problemas físicos, aparentando ser pessoa pobre e de baixa
escolaridade.
Nos autos do Inquérito Policial, verificou-se que o denunciado realmente
não possui qualquer incapacidade para as atividades da vida civil e
mesmo laboral, uma vez que inclusive joga futebol, vôlei e frequenta a
academia de ginástica e musculação, conforme identificado na missão
policial descrita na fl. 147 dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
Outrossim, conforme depoimento do próprio instrutor da academia onde
o denunciado se exercitava, o mesmo nunca mencionou qualquer
problema ou dor física, correndo normalmente durante os treinos e,
inclusive, participando de uma partida de futebol organizada pela
academia (fls. 188/189).
Ainda, comprovam a aptidão física do denunciado as fotos (fls. 175/176)
retiradas do seu perfil do Orkut, as quais o mostram pronto para
praticar esportes que exigem muito exercício físico, principalmente das
pernas, como é o caso do futebol e do vôlei de areia.
Salienta-se que o denunciado ajuizou a ação contra a União Federal na
Seção de Porto Alegre, enquanto deveria ter ingressado na Subseção de
Uruguaiana, local onde serviu e onde sempre residiu.
Acontece que o fato de deixar de intentar sua demanda na cidade de
Uruguaiana, comprova ainda mais a sua má-fé, já que nessa cidade a
possibilidade de ser reconhecido era maior, o que seria considerado na
realização de perícias e na análise do processo.
Imperioso ressaltar o requerimento encaminhado pelo denunciado ao
comando do 22°GAC de Uruguaiana onde o mesmo se qualifica como
desempregado, apesar de já patrocinar 37 ações só na Justiça Federal
como advogado (fls. 177/178).
Registre-se mais uma vez, que segundo o ofício das fls. 1350 e 1351 do
Comando do 8°RC Mec, o acusado recebeu proventos de militar
reformado até janeiro de 2015.
E, como assim procedendo, o denunciado incorreu, por 54 (cinquenta e
quatro) vezes, na violação da Lei Substantiva Castrense, em
continuidade delitiva, estando incurso nas sanções do Art. 251, §3° c/c
art. 80, ambos do Código Penal Militar. (...)'.
Em 10 de dezembro de 2015, o Juiz Federal da Justiça Militar rejeitou a
Denúncia (Evento1, Documento 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 13-
39.2016.7.03.0203). Decisão que foi desconstituída por esta Corte Castrense
que, em 26 de abril de 2016, recebeu a Denúncia para regular
prosseguimento do feito.
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
- As certidões negativas do acusado (Evento 1, Documento 4, fls. 42, 43, 51 e
58, da APM nº 13-39.2016.7.03.0203);
- Ofício da 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (22º GAC)
informando que o acusado não mais compunha o quadro de pessoal, desde
julho de 2010 (Evento 1, Documento 4, fls. 53, da APM);
- Autos da Ação Ordinária nº 2007.71.00.047009-5 (evento 1, doc 4, fl.
61/131, da APM);
- Atas de inspeção de saúde do ano 2000 (evento 1, doc 4, fl. 68, da APM 13-
39.2016.7.03.0203) e 2005 (evento 1, doc 4, fl. 163/165, da APM).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas: Sr AUGUSTO
CESAR OLIVEIRA MADUREIRA, Agente da Polícia Federal; Dr. CLODOMIRO
PEREIRA MARQUES, Advogado; Sr. VICTOR ADRIANO OLINMOTTA, Professor de
Educação Física; 1° Ten Ex JORGE AUGUSTO GUTERREZ DE CASTRO; e 2º Ten
Ex DENIMAR FARAT MARQUES.
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 7 da APM).
Em 15 de maio de 2018, o Acusado, devidamente citado, foi qualificado e
interrogado (Evento 27 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou a juntada aos autos dos
depoimentos prestados em Porto Alegre/RS pelo Sr Clodomiro Pereira Marques
(Evento 30 da APM), o que foi deferido (Evento 33 da APM).
Diante disso, em 23 de julho de 2018, o MPM solicitou dilação de prazo para
apreciar, criteriosamente, esses depoimentos disponibilizados (Evento 45 da
APM), o que também foi deferido (Evento 47, da APM).
Ainda na fase do art. 427 do CPPM, em 21 de agosto de 2018, o órgão
ministerial requereu diligências junto à AGU e à 1ª Auditoria da 3ª CJM (Evento
52, da APM), o que foi consentido pelo Juízo piso (Evento57, da APM). Os
depoimentos solicitados pelo MPM foram acostados aos autos (Eventos 58 e
59 da APM).
Em 12 de setembro de 2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
requisitou informações à Procuradoria Regional da União sobre quais os
médicos que exararam pareceres que ensejaram a Reforma Militar do
Acusado (Evento 61 da APM), e, em 28 de setembro de 2018, a PRU
respondeu com os nomes (Evento 66 da APM).
Em 21 de outubro de 2018, o MPM requereu (Evento 71 da APM) que lhe
fossem enviadas as mídias em DVD contendo os depoimentos das
testemunhas colhidos na Ação Penal n° 5001520-06.2011.4.04.7103, que
correu perante a Justiça Federal, sendo que, em 24 de outubro de 2018, foram
incluídos todos os arquivos referentes à prova oral produzida na citada Ação
(Evento 73 da APM).
Em suas Alegações Escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 251, caput, e com a agravante do
§3º do mesmo artigo, por 54 vezes, na forma do art. 80, todos do CPM (Evento
83 da APM).
Já a Defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do Acusado com base nas
alíneas "a", "b" e "c" do art.439 do CPPM ou que fosse desconsiderada a causa
especial de aumento de pena, sob pena de bis in idem, com aplicação da
pena em seu patamar mínimo e que eventual pena fosse substituída por
restritivas de direito na forma do art. 44 do Código Penal Brasileiro (evento 87
da APM).
Em 11 de outubro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da União, julgou
improcedente a denúncia para que absolver o civil CESAR AUGUSTO DE
SOUZA DA FONTOURA com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.A
intimação eletrônica para a Defesa e para o Ministério Público Militar se deu
em 14 de outubro de 2019 (eventos 174 e 175 da APM) e o MPM interpôs o
presente recurso em 28 de outubro de 2019 (evento 178 da APM).
Em suas Razões de Apelação (evento 189 da APM), o MPM requereu a reforma
da Sentença absolutória, com a consequente condenação do Acusado, por
entender estar robustamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas em razão da suposta ocultação do estado físico do Acusado, ante o
fato de ele exercer a advocacia. Em que pese estar pendente o julgamento da
ação rescisória no âmbito da Justiça Federal, esta não é questão prejudicial ao
reconhecimento da prática do crime de estelionato.
A Defesa pleiteou, em sede de contrarrazões (evento 192 da APM), a
manutenção da sentença absolutória sob o argumento de que os valores
recebidos pelo apelado estavam amparados por decisão judicial, sem indício
de que ele tenha se utilizado de fraude para manter a administração em erro.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para a
manutenção da r. sentença, uma vez que se encontra em harmonia com as
provas produzidas nos autos (evento 7).
É o relatório.
[1] Evento 1, arq. 2, da APM nº 13-39.2016.7.03.0203."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual absolveu o civil César Augusto de Souza da
Fontoura, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), da prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar - estelionato
em detrimento da Administração Militar.

O Recurso em análise é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que deve ser recebido e conhecido.

Insurge-se o MPM por entender que os fundamentos da Sentença absolutória ora recorrida
não se mostram sustentáveis. Dessa forma, afirma haver perfeita adequação da conduta
delituosa praticada com o tipo penal apontado e requer reforma do Decisum, com vistas à
condenação do Investigado nos termos da Inicial Acusatória.

Assiste razão ao Parquet.

De início, faz-se necessário um relato suscinto dos principais acontecimentos de natureza
judicial, que se deram a partir da interposição de Ação por parte do Apelado perante a Justiça
Federal, com vistas à obtenção de reforma.

César Augusto de Souza da Fontoura prestou serviço militar no 22º Grupo de Artilharia de
Campanha, em Uruguaiana-RS, entre março de 1995 e novembro de 2000, quando foi
licenciado. Em 2003, ingressou com Ação na Justiça Federal, para obter provimento judicial
que garantisse sua imediata reintegração às fileiras do Exército Brasileiro e posterior
reforma, em virtude de alegada incapacidade definitiva.

Na Inicial, afirmou ter sofrido lesão no joelho direito durante treinamento físico militar que o
"incapacita totalmente para o trabalho", acrescentou ser filho de família humilde e pobre,
vive da renda do pai que "gira em torno de salário mínimo". Ao final, requereu declaração de
nulidade do ato administrativo de licenciamento, com reintegração às fileiras do Exército
Brasileiro e posterior reforma com soldo de Terceiro-Sargento, com pagamento de auxílio-
invalidez ou, caso seja considerado "inválido para o serviço militar", a reforma na graduação
em que se encontrava na ativa.

Após judicialmente reintegrado para tratamento de saúde, o Réu foi submetido a Perícia
Judicial, por meio da qual o expert reconheceu sequela de lesão traumática no joelho direito
que, apesar de gerar incapacidade, não era possível assegurar que se tratava de
incapacidade definitiva, nem permanente, já que o autor estava em tratamento.
Acrescentou, ainda, que havia um bom prognóstico de recuperação.

Contudo, a despeito da conclusão da Perícia, a Sentença proferida pelo Juízo Federal de
primeiro grau em 6.5.2005, em suma, julgou procedente o pedido, declarou a nulidade do
ato de licenciamento e o direito à reforma militar, com base nos artigos 106, inciso II, 108,
inciso III, e 110, caput e § 1º, todos da Lei 6.880, de 9.12.1980, e a invalidez, com base no
art. 110, § 1º, da citada Lei, para assegurar a reforma com proventos da graduação de
Terceiro-Sargento, mediante entendimento que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
"[...] a capacidade laboral da parte autora está reduzida em 70% [...], sendo
que isso é praticamente incapacidade total para trabalhador braçal com
pouca instrução e de origem humilde, sendo muito provável que consiga
algum emprego civil nessas condições de saúde e com essa redução
laborativa"

Tal Decisão foi ratificada pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF/4) que, em 2006, negou provimento à Apelação interposta pela Advocacia-Geral da
União (AGU). Contra tal Decisão, a União interpôs Recurso Especial.

Na pendência do Recurso Especial, o Acusado interpôs Execução Provisória da Sentença, na
qual foi determinada a execução de obrigação de fazer mediante Decisão de 10.5.2010.
Assim, foi reformado provisoriamente, na mesma graduação, com proventos de Terceiro-
Sargento, na condição de inválido, mediante Portaria 999-DCIP.21, de 7.7.2010, da Diretoria
de Civis, Inativos e Pensionistas (DCIP) do Comando do Exército, que estabeleceu que o
pagamento de eventuais atrasados ocorreria após Decisão final da Justiça.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar Agravo Regimental no Recurso Especial
da União acima citado, por unanimidade de votos, manteve o Acórdão recorrido. A citada
Decisão transitou em julgado em 18.8.2011.

A União ajuizou Ação Rescisória em 7.1.2013, em desfavor do civil César Augusto de Souza
da Fontoura, com objetivo de desconstituir o Acórdão proferido pelo TRF/4, sob alegação que
a Decisão rescindenda violava literal dispositivo lei, uma vez que o Réu não é trabalhador
braçal, nem possui pouca instrução, bem como atua como advogado no Estado do Paraná.
Alegou o dolo do ex-militar, que foi flagrado durante prática de atividade física, o que
denotaria o caráter temporário de sua incapacidade e impediria a concessão de reforma.

Em 30.10.2014, o referido Tribunal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
Rescisória, para desconstituir a reforma do Acusado e manter a sua reintegração até a data
de ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme Ementa abaixo
transcrita:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. REINTEGRAÇÃO.
INCAPACIDADE.
O art. 110, §1°, da Lei n°6.880/80, prevê que o militar será reformado quando,
verificada a incapacidade definitiva, for considerado inválido não só para o
serviço militar, mas para qualquer trabalho.
A despeito de a perícia judicial, realizada na ação originária, ter apurado que,
naquele momento, o militar era incapaz para o desempenho de atividade
laboral, em especial para as que demandassem esforço físico, antes do
trânsito em julgado, ele graduou-se em Direito e em 2008, após o registro
profissional na OAB, iniciou o exercício da advocacia.
Ao desconsiderar que o réu atuava como advogado desde 2008 e conceder-
lhe reforma militar, o acórdão rescindendo incorreu em violação ao artigo 110,
§ 1°, da Lei n° 6.880/800 (sic)." (TRF4 - Relatora Des. Federal Vivian Josete
Pantaleão Caminha, Ação Rescisória 0012643-21.2012.404.0000/RS, D.E. de
17.11.2014.)

Em seu Voto, a ilustre Relatora Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha,
assim dispôs:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0

"Na ação originária (n.° 2003.71.00.047009-5), foi deferida a reforma ao réu,
nos termos do art. 110, § 1°, da Lei n.° 6.880/80. Esse dispositivo legal dispõe
que o militar será reformado quando, verificada a incapacidade definitiva,
for considerado inválido não só para o serviço militar, mas para qualquer
trabalho.
A perícia judicial, realizada em 25 de janeiro de 2005, apurou que, naquele
momento, ele estava incapacitado para as atividades militar e civil [...]
Frise-se que, na data da avaliação, o militar estava licenciado e não se tinha
nos autos notícia de que exercia qualquer atividade remuneratória.
[...]
Não obstante, consta que Cesar Augusto graduou-se em Direito e obteve
registro profissional na OAB em 2008. Tais fatos ocorreram ainda no
curso da ação, que transitou em julgado em 18 de agosto de 2011 (fl.
498).
Ocorre que, desde quando iniciou sua carreira na advocacia, não mais poderia
ser considerado inválido para qualquer trabalho.
Nesse contexto, é lícito afirmar que, ao desconsiderar que o réu atuava como
advogado desde 2008 e conceder-lhe reforma militar, o acórdão rescindendo
incorreu em violação ao artigo 110, § 1°, da Lei n° 6.880/80. Com efeito,
procede o pleito rescisório.
Do juízo rescisório
Comprovada a superveniente aptidão laboral do réu, é forçoso reconhecer
parcialmente procedente a ação ordinária (originária), para que lhe seja
assegurada a reintegração ao Exército, desde o seu licenciamento até a data
de sua inscrição nos quadros da OAB em 2008 e início do exercício da
advocacia, momento a partir do qual é inequívoca sua aptidão para o
desempenho de atividade civil que lhe garanta a subsistência.
Diante do exposto, em juízo rescisório, dou parcial provimento à apelação e à
remessa oficial, para afastar a reforma militar, garantindo a reintegração até
sua inscrição nos quadros da OAB.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento à ação rescisória." (Grifos no
original.)

Diante do julgado acima, o ora Apelado, em causa própria, interpôs Recurso Especial perante
o STJ, distribuído sob o número 1.561.137-RS. Contudo, tal Recurso não foi conhecido, nos
termos da Decisão proferida pela douta Ministra-Relatora Assusete Magalhães, em
23.4.2020, por ausência de prequestionamento. Assim, a Decisão na Ação Rescisória
transitou em julgado em 25.5.2020, com baixa definitiva para o TRF/4.

Após esse breve relato das questões judiciais relativas ao pedido de reforma, cabe
apresentar um resumo dos principais acontecimentos que culminaram na Sentença
recorrida, a qual absolveu o Apelado da prática do delito previsto no art. 251, § 3º, do CPM.

A Delegacia de Polícia Federal de Uruguaiana-RS, em 4.1.2010, instaurou Inquérito Policial,
com base na notícia trazida pelo então Advogado Clodomiro Pereira Marques - que atuou nos
interesses do Acusado na Ação, com vistas à reforma interposta perante a Justiça Federal -
por meio da qual afirmou que foi enganado por seu cliente, pelo fato de o ex-militar não ser
portador de incapacidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0

Ao ser interrogado no curso das ditas investigações, o ora Apelado confessou que o seu
problema de saúde no joelho não o impede de exercer outras atividades laborativas e que
atua como advogado. Tal Inquérito concluiu que o Réu não é incapacitado para o trabalho e
teria induzido em erro a União Federal ao solicitar a reforma com base em invalidez total e
permanente para qualquer trabalho.

Findas tais investigações, em 21.6.2011, o Ministério Público Federal ofereceu Denúncia
contra o ex-militar, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 171, caput, c/c § 3º, do
Código Penal Comum - estelionato qualificado. A Inicial Acusatória foi recebida pelo Juízo da
Vara Federal Criminal de Uruguaiana. Porém, em atendimento a promoção do Parquet
federal, a competência para processar e julgar o feito foi declinada para a Auditoria da
Justiça Militar da União em Bagé-RS, por entender que o delito seria de natureza castrense.

Após Decisão proferida nos autos de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, em 31.3.2015, pelo eminente Desembargador Convocado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Leopoldo de Arruda Raposo, aquele Juízo foi declarado
competente para processar e julgar o feito.

Neste contexto, a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar imputou ao Apelado a
prática de delito previsto no art. 251, § 3º, c/c art. 80, por 54 vezes, todos do CPM, sob o
argumento que obteve para si, mediante indução e manutenção em erro do Exército
Brasileiro/União, vantagem ilícita consistente na percepção de benefício referente aos
proventos de reforma de julho de 2010 - quando se deu a publicação da Portaria de Reforma
por Execução Provisória expedida pela então DCIP - a janeiro de 2015 - diante de
determinação judicial constante da Ação Rescisória 12643-21.2012.404.0000/RS, que
garantiu reintegração até a inscrição nos quadros da OAB em 2008 e afastou a reforma.

A Inicial Acusatória foi recebida por este douto Tribunal em 26.4.2016, em sede de Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Parquet castrense. Ressalte-se que o Apelado atuou em
causa própria nos referidos autos.

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu a
Sentença absolutória ora combatida. O Magistrado, em seu Decisum, afirmou que os valores
que serviram de base para a Denúncia se referem ao período em que havia Decisão judicial
que determinava esse pagamento, diante do deferimento do pedido de execução provisória
de Sentença, que cessou com a Decisão do TRF/4 quando do julgamento da Ação Rescisória,
no ano de 2015. Asseverou não ter havido comprovação que a Administração Militar fora
induzida ou mantida em erro. Declarou, in verbis:

"[...] muito pelo contrário, o que se depreende é uma forte discussão judicial,
que ainda não terminou, acerca do direito de reforma do acusado [...] e, por
conseguinte, de ter o direito ou não a reforma, seja na condição de inválido ou
de incapaz definitivamente para o serviço das Forças Armadas."

Destacou na ocasião, em forma de questionamento, como uma mesma ação (conduta de
solicitar uma pretensão ao Poder Judiciário), com pedidos alternativos, pode ensejar a prática
do delito de estelionato. Ainda, questionou como se falar em "silêncio malicioso", se o STJ
tinha conhecimento de que o Acusado exercia a advocacia desde 2008.

Ademais, ao explanar que o Recurso Especial em Ação Rescisória ainda estava pendente de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
julgamento, indagou a possibilidade de ser garantido judicialmente ao Acusado os valores
que são aqui considerados como provenientes de conduta criminosa. Concluiu não existir nos
autos lastro probatório apto a fundamentar a condenação do Réu e, assim, mediante
aplicação do princípio in dubio pro reo, julgou improcedente o pedido condenatório para
absolver o Apelado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Após encerrado esse breve relato, cabe proceder à análise deste Recurso de Apelação.

Imputa-se ao Acusado a prática do crime de estelionato na forma agravada, descrito no § 3º
do art. 251 do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem ilícita atinente à percepção de
proventos de reforma como militar do Exército Brasileiro de julho de 2010 a janeiro de 2015,
com indução e manutenção da União em erro.

Inconformado, o Parquet castrense interpôs este Apelo, no qual pretende a condenação do
Réu em razão de alegada robustez das provas produzidas, com adequação da conduta
praticada com o delito apontado.

O tipo previsto no art. 251, caput, do CPM, trata de crime impropriamente militar e pune
aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir ou
manter alguém em erro, mediante o uso de artifício, ardil ou outro meio fraudulento. A pena
aplicada pode variar entre 2 e 7 anos de reclusão, e será agravada se o crime for cometido
em detrimento da Administração Militar, tal como prevê o § 3º do dispositivo citado.

A tipificação do ilícito penal em análise é prevista na legislação castrense brasileira desde o
ano 1763, como constam nos Artigos de Guerra do Conde de Lippe, com objetivo de
resguardar o patrimônio da Administração Militar.

O estelionato como tipo penal autônomo surgiu com o art. 264 do Código Criminal do Império
de 1830, cuja descrição da conduta trazia como elementos típicos apenas a fraude e a
vantagem ilícita, independentemente da ocorrência da efetiva lesão.

O Código Penal de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de condutas subsumidas
ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e vantagem indevida foram conservados. No
âmbito do Direito Penal Militar apenas com o Código de 1944 houve a tipificação do
estelionato, mantido nos moldes pelo Código Penal Militar em vigor.

No Direito Penal italiano o crime de estelionato é descrito sob a rubrica de Truffa, prevista no
art. 640 do Codice Penale, in verbis:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032832.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
euro 1.549."

O bem jurídico protegido pela norma é o patrimônio, seja particular ou público.
Subsidiariamente, protege-se a boa-fé, pois segundo Nelson Hungria:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática
da confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e
incremento das transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
atualmente no mundo nos negócios [...]". (In Comentários ao Código Penal.
Volume VII. Forense, p. 159.)

Quanto ao sujeito ativo, o crime poderá ser cometido por qualquer pessoa, militar ou civil. No
polo passivo da conduta figura o titular do patrimônio violado, seja pessoa física ou jurídica,
bem como aquele que for enganado pela fraude.

São três os elementos objetivos previstos no CPM: obtenção de vantagem ilícita; induzimento
ou manutenção da vítima em erro; e emprego de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
Nas lições de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger:

"Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o
comportamento desejado, pela crença em uma realidade inexistente, apenas
ocorrida na mente da pessoa induzida. [...] É possível, ademais, que o sujeito
passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida
pelo agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade
'mantendo alguém em erro', prevista no tipo em estudo." (In Manual de
Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1271.)

O doutrinador Enio Luiz Rossetto, por sua vez, ao tratar do tipo objetivo assim dispõe:

"As ações típicas são as de induzir ou manter a vítima em erro [...] O verbo
induzir designa levar a pessoa a erro, incutir, sugerir, persuadir, incitar, [...]. O
verbo manter designa permanecer, conservar em erro a pessoa que
desconhece que está em erro, e o agente, notando isso, não só não alerta,
como ainda se aproveita da situação para obter vantagem ilícita em prejuízo
alheio.
[...]
Para obtenção da vantagem ilícita, os meios fraudulentos empregados são
artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O artifício é a fraude
material. O agente utiliza um aparato que modifica o aspecto material da
coisa. [...] Diz ser o ardil a astuta aplicação dos meios enganosos, revestidos
de uma forma intelectual.
Por fim, pode o agente empregar qualquer outro meio fraudulento, que, por
interpretação analógica, deve ser entendido como o meio fraudulento
semelhante ao artifício ou ao ardil. [...] Dentro dessa interpretação
analógica incluem-se o 'malicioso silêncio e a mentira'. No caso do
silêncio, cabe a pergunta: quando o agente tem o dever de
esclarecer? A resposta não é fácil, mas é certo, no entanto, que o
silêncio deve ser uma espécie de ardil capaz de induzir ou manter a
vítima em erro [...]"
Não há estelionato sem vantagem ilícita e prejuízo alheio. Vantagem ilícita,
elemento normativo do tipo penal, é a que não tem amparo no direito." (In
Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 874-876.)

Assim, para sua consumação, exige-se a ocorrência de duplo resultado, o que a doutrina
denomina de duplicidade do nexo causal: obtenção de vantagem ilícita e efetivo dano à
vítima.

O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado não só na intenção de obter a vantagem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
ilícita, como no uso de meio fraudulento e no prejuízo alheio (Op. cit., p. 878-879.).

No caso vertente, verifica-se que o Apelado foi reformado provisoriamente, com proventos
de Terceiro-Sargento, mediante Portaria expedida pela DCIP e publicada no Diário Oficial da
União de 9.7.2010, de acordo com os artigos 104, inciso II; 106, inciso II; 108, inciso III; 109;
e 110, §1º e § 2º, alínea "c", todos da Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares.

Os artigos 108, inciso III e 110, § 1º, ambos da Lei 6.880, de 1980, assim dispõem:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
[...]
III - acidente em serviço;

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz
definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108,
será reformado com a remuneração calculada com base no soldo
correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía
na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens
III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva,
for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho. (Grifo nosso.)

Dessa forma, da legislação citada extrai-se que, caso haja invalidez com nexo causal com a
atividade castrense, a reforma ocorrerá com soldo do posto superior, desde que incapaz para
todo e qualquer trabalho.

Pois bem. O acidente em serviço serviu de fundamento à reforma do ex-Sd César Augusto de
Souza da Fontoura e a graduação de Terceiro-Sargento foi a base de cálculo dos proventos,
conforme se observa da Portaria 999-DCIP.21, de 7.7.2010, com caracterização de invalidez -
impossibilidade para qualquer trabalho. Aliás, essa é a justificativa para cálculo da
remuneração com base em grau hierárquico superior, conforme consta do art. 110, § 1º,
acima transcrito e confirmado nos julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
8. O militar temporário ou de carreira tem direito à reforma que, em
consequência de acidente de serviço ou doença, torna-se definitivamente
incapaz para o serviço da caserna.
9. A incapacidade permanente para o desempenho de qualquer trabalho é
requisito para a obtenção da reforma com base no soldo correspondente ao
grau hierarquicamente superior, o que não constitui a hipótese dos autos"
(STJ, REsp 1069794/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 3.4.2012.)

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA EX-OFFICIO.
1. A reforma ex-officio será aplicada ao militar quando, em decorrência de
acidente em serviço, for ele julgado incapaz, definitivamente, para o serviço
ativo nas Forças Armadas (artigo 106, inciso II, combinado com o artigo 108,
inciso III, da Lei 6.880/80).
2. A impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho só é requisito
essencial para fins de reforma com a remuneração calculada com base no
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
(Inteligência do parágrafo 1º do artigo 110 da Lei 6.880/80). Recurso
conhecido e improvido." (REsp 283.669/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Sexta Turma, DJ 29.10.2001.)

O Defensor Público Federal Marcos Mazzotti, ao tratar da natureza jurídica do ato de reforma
por incapacidade ou invalidez, destaca consistir em ato administrativo de trato continuado,
passível de revisão se alteradas as premissas fáticas. Ainda, assevera que, em caso de
reforma decorrente de Decisão judicial, deve ser respeitada a reserva de jurisdição na sua
reapreciação. (In Estatuto dos Militares Comentado: Lei 6.880, de 9.12.1980/coordenação de
Jorge Cesar de Assis - 2ª Edição - Revista e Atualizada até a Lei 13.954/2019, Curitiba: Juruá,
2020, p. 386.)

O mesmo autor cita as considerações do Advogado da União Roberto Carlos Rocha Kayat em
sua obra "Inatividade Remunerada e Pensão dos Militares das Forças Armadas":

"Por força desta relação jurídica continuativa, no âmbito do direito material,
eventual sentença reconhecendo o direito à reforma por incapacidade fará
coisa julgada rebus sic stantibus, ou seja, será eficaz enquanto perdurarem os
fatos e fundamentos jurídicos que a embasaram à época de sua publicação."
(Op. cit., p. 386.)

Portanto, conclui-se que a alteração dos pressupostos de fato e/ou de direito que justificaram
a prolação de Decisão que concede reforma por invalidez, ainda que transitada em julgado,
abre espaço para sua revisão pela via judicial, respeitada a autoridade da coisa julgada em
sentido material.

No caso em tela, a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente configuradas
pelas provas coligidas aos autos. O Acusado, ex-militar, diante de lesão sofrida no joelho
direito durante treinamento físico militar, provocou o Poder Judiciário com vistas a obter
reforma, com pedido alternativo pela invalidez ou pela incapacidade definitiva para o serviço
do Exército, tal como consta da Inicial da Ação proposta perante a Justiça Federal.

Sem emitir aqui qualquer juízo de valor quanto às Decisões de primeiro e segundo graus que
concederam a reforma por invalidez requerida, pelas provas destes autos, verifica-se sem
qualquer resquício de dúvida que, a partir de 2008, a lesão no joelho sofrida anos antes e
que serviu de fundamento para a Decisão judicial concessiva da reforma por invalidez, já não
lhe retirava a capacidade laboral para entrada no mercado de trabalho.

Tal condição se confirma diante de sua inscrição e compromisso prestado perante a Ordem
dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul em 30.1.2008, conforme consta do Ofício
00154/2008, de 26.8.2008, firmado pelo Presidente da OAB/Subseção de Uruguaiana. Ainda,
pela listagem anexada aos autos do Inquérito Policial 002/2010-4-DPF/UGA/RS instaurado na
Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana apensado a estes autos, com 37 ações judiciais
com trâmite perante a Justiça Federal, nas quais o Apelado consta como procurador.

O Réu, em seu Interrogatório, asseverou serem inverídicos os fatos que lhe foram imputados.
Contou ter recebido, de julho de 2010 a janeiro de 2015 da Administração Militar, os valores
decorrentes de Ação de execução de Sentença. Aduziu que se considera incapaz para servir
o Exército Brasileiro, mas afirmou não ser inválido e nunca ter feito tal afirmação. Destaca
que o Recurso perante o STJ referente à Ação Rescisória confirma o que disse em relação a
não ser inválido e não querer ser considerado como tal, pois naqueles autos requereu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
reforma no posto em que ocupava quando na ativa. Declarou ter começado a advogar em
2008.

A Testemunha Clodomiro Pereira Marques afirmou que, ao encontrar com o Acusado no
Fórum em Uruguaiana e depois em seu escritório, o alertou que ele havia sido reformado
como inválido e não poderia advogar. Declarou ter ouvido do Apelado que não pretendia
alterar os termos da reforma e que, na condição de seu advogado, a Testemunha não
poderia denunciá-lo. Acrescentou que após tais fatos, renunciou ao mandato.

Em 2010, ou seja, após entrada no mercado de trabalho, o próprio Réu interpôs pedido de
execução provisória da Sentença que concedeu a reforma por invalidez. Os proventos foram
recebidos por ele a partir de julho de 2010 e interrompidos em janeiro de 2015, após
determinação judicial nos autos da Ação Rescisória 0012643-21.2012.404.0000/RS. Os
pagamentos efetuados pela União constam das Fichas Financeiras em nome do Apelado
anexadas aos autos e das informações prestadas ao Juízo a quo por meio do Ofício 82-
Sect/S/1/EM, de 26.5.2015, do Subcomandante do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Dessa forma, mesmo diante de superação do quadro clínico e da comprovada aptidão para o
trabalho, o ex-militar insistia no recebimento dos proventos relativos à reforma por invalidez,
tanto é assim que, em 11.6.2008 - portanto, após inscrito na OAB - apresentou pedido de
Execução Provisória de Sentença perante o Juízo da Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual da Circunscrição Judiciária de Porto Alegre, distribuído sob o número
2008.71.00.013554-1, por meio do qual requereu a sua imediata reintegração e reforma em
posto hierarquicamente superior, diante das Decisões que lhe foram favoráveis em primeiro
e segundo graus de jurisdição, in verbis:

"DO PEDIDO.
[...]
Seja deferida liminar determinado a União o imediato cumprimento da r.
sentença / v. acórdão, aplicação da reforma ao Exeqüente nos termos
do art. 106 — II, 108 — III, 109 c/c art. 110 da lei n° 6.880/80 com
proventos de 3º sargento, retroativo ao licenciamento, sem efeito
suspensivo da execução caso ocorra embargos por se tratar de caráter
alimentar / obrigação de fazer, com a fixação de prazo de 15 dias e pena
multa diária em face da União a ser arbitrada pro (sic) V. Exa., em caso de
descumprimento." (Grifo nosso.)

Tal pedido foi deferido por aquele Juízo, que determinou a citação da União para
cumprimento da Sentença quanto à obrigação de fazer, o que se deu mediante expedição da
citada Portaria 999-DCIP.21, de 7.7.2010, quando deu início ao recebimento dos proventos
de reforma.

Embora houvesse Decisão judicial que amparasse o pagamento feito pela Administração
Militar a título de reforma por invalidez, o pedido de execução provisória feito quando já
exercia atividade de advocacia é totalmente incompatível com a sua real condição. Ainda
assim, em nenhum momento se manifestou em sentido contrário, tanto que no pedido de
execução antecipada, foi claro ao pedir o cumprimento do julgado para pagamento de
proventos de Terceiro-Sargento. Ora, se ele já advogava, se provia e não era inválido, não há
como afastar o dolo.

O silêncio e a insistência em manter a reforma nos termos da Decisão judicial, mesmo ciente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
que não era inválido, por si só já é prova suficiente de autoria do delito de estelionato. Estar
sob o manto da "coisa julgada" não é suficiente para excluir a prática do delito, como se tal
condição o amparasse.

Não se pode olvidar que tal omissão se origina de um advogado, profissional ao qual a
Constituição da República de 1988 atribuiu as funções essenciais à Justiça, pressuposto para
a formação do Poder Judiciário e necessário ao seu funcionamento, como elemento técnico
propulsor. O Acusado, na condição de causídico atuante na área e conhecedor das normas,
sabia que a sua nova condição física e a possibilidade de se prover afastava o amparo para a
reforma por invalidez concedida judicialmente, notadamente diante do caráter rebus sic
standibus da Decisão.

Ainda, mesmo regularmente inscrito em Conselho de Classe, com atuação como defensor em
vários processos judiciais, conforme investigação procedida pela Polícia Federal no Inquérito
Policial já citado, em Petição de 1º.9.2010 dirigida ao Comandante do 22º Grupo de Artilharia
de Campanha, com vistas a obter documentos pessoais, o Apelado se autodenominou como
"desempregado", com clara intenção de omitir da Administração Militar a sua real condição.
Mais adiante, em março de 2011, atuando em causa própria, interpôs Agravo Regimental
perante o douto Superior Tribunal de Justiça, diante de Decisão que dava provimento ao
Recurso Especial interposto pela União contra a Decisão que reconheceu sua invalidez.

Cabe destacar que, nos autos em análise, verifica-se outras passagens em que o Réu
postulou em causa própria, tais como: ao contestar a Denúncia nos autos da Ação Penal que
tramitou perante a 1ª Vara Federal de Uruguaiana-RS, bem como, nesta Ação Penal Militar. A
circunstância de atuar em causa própria enquanto reformado por invalidez, ao contrário de
configurar eventual boa-fé por parte do Apelado por não omitir sua atividade advocatícia, de
modo a afastar eventual dolo ou mesmo emprego de meio fraudulento, trata-se de
verdadeiro escárnio com a Justiça.

Ainda que não tenha havido intenção de fraude quando da interposição da Ação Judicial com
vistas à reforma, a posterior alteração das condições físicas iniciais, a retomada da
capacidade de trabalhar e se prover inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por
ausência de requisito legal básico para seu deferimento.

Percebe-se do Interrogatório do Réu perante o Juízo a quo que apenas após sucesso da
União, com provimento da Ação Rescisória, resolveu "readequar" seu pedido com vistas a
obter reforma por incapacidade definitiva para o serviço militar e recebimento de proventos
de Soldado, diante da iminência de se ver condenado por crime de estelionato. Contudo, em
nenhum momento anterior havia demonstrado qualquer irresignação com os termos dos
julgados que reconheciam sua invalidez.

Neste contexto, cabe destacar que a Sentença ora combatida foi proferida em momento em
que ainda restava pendente decisão referente a Recurso Especial interposto na Ação
Rescisória, o que dava amparo ao argumento do Juízo a quo quanto à existência de "forte
discussão judicial" acerca da reforma do Apelado. Contudo, o posterior trânsito em julgado
da Rescisória, com o entendimento acerca de violação literal ao art. 110, § 1º, da Lei 6.880,
de 1980, por parte do Acórdão rescindendo, afasta tal argumento.

Indo além, ainda que a União não obtivesse sucesso na Ação Rescisória, o simples fato de o
Acusado atuar como advogado enquanto reformado por invalidez e omitir a sua condição
perante a Administração Militar, mantida em erro, configura cometimento do delito previsto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
no art. 251 do CPM.

Mesmo na eventualidade de que em parte do período acima referido o Apelado estivesse
realmente com limitações físicas que justificasse sua reforma com o soldo correspondente ao
grau hierárquico superior, ao que parece, houve uma melhora do seu quadro clínico e a
circunstância não foi informada à Administração Militar. Em vez disso, utilizou dos meios de
que dispunha para antecipar a execução da Sentença que lhe conferiu direito à reforma por
invalidez, de modo a auferir vantagem financeira que não lhe era devida, em detrimento do
erário.

Cabe frisar que o engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o
intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou seja, o benefício, em face da
recuperação da condição de saúde.

Se constata a obtenção de vantagem indevida em decorrência da manutenção da
Administração Militar em erro com a consequente percepção de vantagem financeira
indevida, decorrente da omissão dolosa de informação relevante para a revisão da condição
de reformado como inválido, diante da ocorrência de eventual superação de sua condição de
saúde.

A omissão dolosa, suficiente para manter a Administração em erro, associada à vantagem
indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que
é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, ainda
que deferidas por ordem judicial, com caracterização dos elementos objetivos do tipo
previsto no art. 251 do CPM.

As provas constantes dos autos demonstram a consciência por parte do Réu da
irregularidade da reforma, o que confirma o dolo. No caso em tela, cabe aplicar a "Teoria da
Cegueira Deliberada", idealizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos e utilizada em
nosso país pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotada nas situações em que um
agente, de forma dissimulada, finge não enxergar o caráter ilícito da procedência de direitos,
bens ou valores, ou ignora esse conhecimento, o que não exime a sua responsabilidade. O
Réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado,
pois as circunstâncias fáticas indicavam ao Apelado a impossibilidade de recebimento de
proventos de reforma por invalidez.

O maior mal que aflige nossa sociedade é a corrupção sistêmica e endêmica, ou seja, tanto
aquela propagada no cenário político brasileiro e que atinge as instituições sociais, quanto
pequenos atos corriqueiros dos cidadãos, os quais se mantêm velados e quase não são
reconhecidos no cotidiano.

Desconsiderar esses desvios de conduta, como analisado no caso concreto, é permitir que a
aplicabilidade das normas seja esvaziada, a fim de atribuí-las caráter simbólico. Na visão de
Marcelo Neves, "esse caráter simbólico das leis em detrimento do político-concretizador gera
diversos efeitos negativos com relação à coercitividade das normas e à credibilidade do povo
n a s l e i s q u e o r e g e . " ( C i t a d o p o r E m m a n u e l l e K o n z e n C a s t r o e m
http://domtotal.com/noticia/1125239/2017/03/a-corrupcao-sistemica-no-brasil/. Acesso em
13.5.2021.)

Colaciono julgados que remontam ao posicionamento deste Voto:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. CRIME PERMANENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. RELAÇÃO JURÍDICA
CONTINUADA. PERCEPÇÃO ILÍCITA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ART. 125, §
2º, ALÍNEA "C", DO CPM. JUS PUNIENDI NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO.
MÉRITO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÃO INVERÍDIDA. FALSIDADE PERPETRADA
PELO RÉU QUE DETINHA A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR QUANTO AO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE REMUNERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE ELEVADA MONTA.
INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DO DANO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. REBAIXAMENTO DA PENA AO GRAU MÍNIMO. MINORANTE DO ART.
240, §2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO DANO APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...]
Incorre nas penas cominadas para o delito de estelionato, na sua modalidade
lesiva à Previdência das Forças Armadas, a conduta do Oficial Reformado que,
por mais de 20 (vinte) anos, mantém a Administração Militar em erro, e
percebe vantagens indevidas a título de "auxílio-invalidez",
concomitantemente com o exercício de atividade remunerada na iniciativa
privada, não obstante tenha assinado declaração que contemplava,
ostensivamente, tal proibição. [...] No mérito, apelo parcialmente provido por
decisão majoritária." (STM. Apelação 7000090-66.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 4.9.2018. Publicado em
21.9.2018.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A
ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento
de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da pensionista
configuram o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo
consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do
Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime
por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente
a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera
causa de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo na conduta.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece reparo
a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido.
Unanimidade." (STM. Apelação 7000703-52.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
Vuyk de Aquino. Julgado em 26.9.2019. Publicado em 9.10.2019.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA.
SILÊNCIO DA FILHA. PROCURADORA LEGAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
APOSSAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCO POR
AUSÊNCIA AO RECADASTRAMENTO. TARDIA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO.
DELITO. MATERIALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista à
Administração Militar, evidenciada pelo silêncio malicioso e oportunista do(a)
responsável legal, constituinte do meio ardiloso, acompanhado da
movimentação ilegal da conta bancária da beneficiária, resultando no
locupletamento ilícito, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse
aspecto, o tardio encaminhamento da Certidão de Óbito da pensionista, após
a suspensão do pagamento diante da ausência de recadastramento,
transcorridos alguns meses do recebimento indevido da pensão, não elide a
culpabilidade do(a) agente. 2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as
instituições públicas, em suas variadas matizes, afeta a ordem administrativa.
Nessa espécie típica, é impossível dissociar, do rol das consequências, os
infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários. 3. Na construção
do arcabouço probatório relativo à incriminação, os resultados da quebra de
sigilo bancário da conta da pensionista falecida, a consistência da análise
documental e a confissão encorpam a culpabilidade do(a) acusado(a). 4. Não
provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão majoritária." (STM. Apelação 7000088-28.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 3.12.2020. Publicado em 16.12.2020.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO
DESPROVIDO. A observância ao princípio acusatório se perfaz com o
oferecimento da Denúncia. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não
vincula o Órgão julgador, conforme o art. 437, "b", c/c o art. 297, ambos do
CPPM. Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de
pensionista ao órgão pagador, não se incriminando a simples omissão na
comunicação do falecimento à Administração Militar. Ao se conjugar a referida
omissão com a ação, por parte do Acusado, de efetuar saques indevidos na
conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, fica
caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. O artifício fraudulento
utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração
em erro, se perfez com a movimentação da conta de pensionista sabidamente
falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à Administração
Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador do
elemento subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se
de valores depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a título de pensão
e, portanto, que os saques eram indevidos. A tipicidade do delito de
estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado que, de maneira livre
e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva, para manter a
Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e obtendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar. A Portaria nº
75/2012 do Ministério da Fazenda não tem aplicação no âmbito desta Justiça
Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a expressiva lesão
jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos militares e
pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e da
consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão majoritária." (STM. Apelação 7000011-
19.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
25.6.2020. Publicado em 6.8.2020.)

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFESA.
ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONVENCIMENTO
FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REPRIMENDA IMPOSTA JUSTA E
NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. [...] II - A livre
convicção motivada do Juiz, realizada mediante raciocínio lógico, não
modificou, por qualquer vértice, os limites da imputação. O Magistrado apenas
utilizou a teoria da cegueira deliberada para, na sua óptica, subsumir as
condutas ao respectivo tipo penal, sem malferir os princípios constitucionais
da imparcialidade do juízo, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. III - As provas dos
autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A
alegação defensiva de que a Apelante/Apelada acreditava serem
originalmente lícitos os valores recebidos foi devidamente afastada pelo
Órgão julgador de piso, com a aplicação da teoria da cegueira deliberada.
Assim, o alegado estado de ignorância da agente, a fim de evitar a
persecução penal, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que agiu,
no mínimo, com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir o
resultado. IV - Verifica-se que a fundamentação realizada na Sentença a quo
foi devidamente motivada e respaldada nas provas produzidas em instrução
criminal, razão pela qual não se verifica qualquer vício de parcialidade do
Juízo. [...] VII - O delito denominado "estelionato de rendas mensais" é
considerado, pela jurisprudência pátria, por razões de política criminal, como
crime permanente, cuja consumação, ocorrida inicialmente com a obtenção
da primeira vantagem indevida, prolonga-se no tempo e se cessa com a
última obtenção. VIII - Recurso desprovido. Decisões unânimes." (STM.
Apelação 7000166-22.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 15.10.2020. Publicado em 27.10.2020.)

Portanto, é farto o lastro probante da materialidade e autoria delitivas, o fato é típico,
antijurídico e a conduta é culpável, de modo que não há espaço para se abrigar a tese
relativa à invocação do postulado in dubio pro reo, razão pela qual a condenação se impõe.
Assim, ausente qualquer fundamento apto à absolvição, deve ser reformada a Sentença
absolutória para condenar César Augusto de Souza da Fontoura pela prática do crime
previsto no art. 251 do CPM.

Entretanto, antes de proceder à dosimetria da pena, cumpre tecer algumas considerações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
acerca da incidência do §3º do art. 251 do CPM no caso em análise, tal como requer o
Parquet.

Com efeito, a imputação trata de conduta perpetrada por militar judicialmente reintegrado e
reformado por invalidez que recebeu os proventos de reforma de 2010 a 2015. O § 3º do art.
251 do Código Castrense, por sua vez, apresenta uma agravante para o crime de estelionato
praticado em detrimento da Administração Militar, com aumento no quantum da pena de um
quinto a um terço, nos termos do disposto no art. 73 do referido Códex.

Contudo, tal agravante não deve ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou
militar inativo pois, nestas situações, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em
detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do
CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO
DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar" não é
elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa.
A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a
instituição (v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251
do Código Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao
civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há
crime de estelionato militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I,
CPM) - é elemento do tipo. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada."
(STF. HC 85167. Segunda Turma. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgado em
21.11.2006. Publicado em 2.2.2007.)

No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal Castrense:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARTIGO
251, § 3º, DO CPM. MILITAR DA ATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS INCISOS XXXIX E LIV DO
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS.
UNANIMIDADE. [...] A agravante do § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar
é aplicável somente ao réu que ostente a condição de militar da ativa. Em
relação ao civil e ao militar inativo, não incide a referida causa de aumento da
pena, uma vez que o delito tipificado no art. 251 do Estatuto Repressivo
Castrense pressupõe a obtenção de vantagem indevida em detrimento da
Administração Militar, tornando-se elementar do tipo. [...]" (STM. Embargos de
Declaração 0000013-02.2002.7.11.0011. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva.
Julgado em 3.8.2017. Publicado em 24.8.2017.)
"RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES
REJEITADAS. DESPROVIDOS OS APELOS. [...] Inaplicável a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, quando o crime de estelionato for praticado por
militar da reserva, militar reformado ou por civil, sob pena de ocorrer bis in

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
idem. [...]" (STM. Apelação 0000064-70.2008.7.12.0012. Rel. Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 11.10.2017. Publicado em 9.11.2017.)

Por conseguinte, ao delito em análise não deve ser aplicada a agravante acima referida.

Destaco, ainda, que o denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela
jurisprudência pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre com a primeira
obtenção de vantagem indevida, se prolonga no tempo e somente cessa com a última
obtenção. Portanto, no caso em análise, não deve ser contabilizado o aumento de pena por
continuidade delitiva, tal como requer o Parquet. Cito julgados desta Corte Castrense:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRECLUSÃO DE DECISÃO
ANTERIOR. DATAS DISTINTAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CRIME CONTINUADO E PERMANENTE. SÚMULA
711 DO STF[...] 2. Em casos de estelionato previdenciário, para aqueles que
se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime é permanente, a
consumação do delito se protrai no tempo e deve prevalecer a Súmula 711 do
STF. Portanto, o cômputo do prazo prescricional entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia deve ser afastado, nos termos da Lei nº
12.234/2010. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM.
Recurso em Sentido Estrito 7000477-13.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 8.10.2020. Publicado em 27.10.2020.)

"EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DELITO DELINEADO E PROVADO. CRIME
PERMANENTE. PROVIMENTO PARCIAL. [...] Descabe acolher o pleito ministerial
no que se refere à continuidade delitiva eis que o crime de estelionato
previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é de natureza permanente,
isto é, constitui crime cuja consumação se prolonga no tempo pela vontade do
Agente. Rejeição da Preliminar de incompetência, por unanimidade.
Provimento parcial do Apelo Ministerial, por unanimidade." (STM. Apelação
7001097-59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
6.2.2020. Publicado em 17.2.2020.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MILITAR
REFORMADO JUDICIALMENTE POR PATOLOGIA MENTAL. POSSE EM CARGO
PÚBLICO ANTERIOR AO PLEITO DE REFORMA. SUPOSTA OMISSÃO DOLOSA DE
REAL CONDIÇÃO DE SAÚDE. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. LOCUPLETAMENTO
MENSAL. FRAUDE RENOVADA PERIODICAMENTE. CRIME PERMANENTE.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. WRIT CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. In casu, o cotejamento das
datas de desligamento do paciente das fileiras da Força Terrestre com a do
pedido judicial de reforma e da sua posse no cargo público, somadas à
inexistência de dúvida acerca da ocorrência do suposto delito e do prejuízo
dele decorrente, por si só, já configuram a justa causa necessária para a
continuidade da ação penal. 3. Havendo dúvida razoável quanto a real
incapacidade do paciente para as atividades civis, deve ser preservado o
processo criminal. 4. Nos casos em que o agente se locupleta mensalmente
com o resultado do ato perpetrado, o crime é de caráter permanente, uma
vez que a fraude é periodicamente renovada até a sua descoberta. 5.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 30/06/2021 18:34:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2c4de0
Alegações de matéria cível, cujos objetos são diferentes dos de uma ação
penal, devem ser discutidas na esfera pertinente. 6. Habeas Corpus
conhecido. Ordem denegada. 7. Decisão por unanimidade." (STM. Habeas
Corpus 7000499-08.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em
14.8.2019. Publicado em 30.8.2019.)

Feitas tais considerações, passo a dosar a pena.

Na primeira fase de dosimetria, considerados a primariedade, os bons antecedentes, a
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais elencadas do art. 69 do CPM, fixa-se a pena
base no seu mínimo legal: 2 anos de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, não há na espécie causas especiais
de aumento ou diminuição da pena, o que resulta no quantum definitivo de 2 anos de
reclusão.

Concede-se ao Apelado o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do
CPM, o qual deverá cumprir, com exceção da alínea "a", as condições do art. 626 do CPPM,
com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, bem
como, designa-se o insigne Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença, para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.

Fixa-se o regime prisional inicialmente aberto, para fins de eventual cumprimento em
estabelecimento civil, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro,
exclusivamente em caso de revogação do sursis; e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do art. 527 do CPPM.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso para reformar a Sentença recorrida e
condenar o civil César Augusto de Souza da Fontoura como incurso no art. 251 do CPM, à
pena de 2 anos de reclusão, conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito
de recorrer em liberdade, com delegação para a realização de audiência admonitória ao
nobre Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art.
611 do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2021 12:40:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb50ea1b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001457-91.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR P/ ACÓRDÃO:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento virtual realizada no período de 7 a 10 de junho de 2021, o Tribunal, após o retorno
de vista do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, apreciando a presente Apelação, por
unanimidade, conheceu do Recurso e, por maioria, deu-lhe parcial provimento para condenar o civil CESAR
AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA como incurso no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, com
delegação para a realização de audiência admonitória ao Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, consoante o disposto no art. 611 do CPPM.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões e fundamentos sobre as
quais passo a discorrer.
Em seu recurso o Ministério Público Militar sustenta a reforma da Sentença absolutória vergastada para que o
apelado fosse condenado, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato em detrimento da administração
militar), aduzindo, em síntese, que:
A materialidade delitiva já estaria comprovada pela Ação Ordinária nº 2003.71.00.047009-4, na qual o
1.
Acusado, na qualidade de requerente, buscou sua reintegração e reforma militar. Nesses autos, conforme o
MPM, constam fotos do apelado praticando esportes que exigem muito vigor físico (como futebol e vôlei de
areia), pelo requerimento encaminhado ao comando do 22º GAC de Uruguaiana em que se qualifica como
desempregado mesmo patrocinando, como advogado, 37 (trinta e sete) ações perante a Justiça Federal; e
Não obstante a discussão judicial acerca do direito de reforma, o Acusado utilizou-se de meios fraudulentos
2.
para, através de Ação Judicial, obter indevidamente o benefício de aposentadoria militar/reforma militar.
Com efeito, a Defesa, em contrarrazões, aponta que:
"(...) todos os valores recebidos estavam amparados em decisão judicial, não havendo
qualquer indício de que manteve a Administração Militar em erro. É dizer, a Administração
Militar estava apenas cumprindo determinação judicial. (...)".
Compulsando-se os autos verifica-se que o Recorrido acionou a Justiça Federal, em 20 de junho de 2003,
visando a nulidade de seu licenciamento do Exército Brasileiro, com sua consequente reintegração e reforma.
Em 20 de setembro de 2003, obteve decisão antecipatória de tutela favorável, que lhe garantiu, mesmo que de
maneira precária, a reincorporação, como adido, a percepção de remuneração correspondente à graduação
que ocupava na ativa e o direito à assistência médico-hospitalar. Em 28 de setembro de 2014, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) cassou essa liminar concedida ao dar provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto pela União.
No mérito, a mencionada Ação Ordinária foi julgada procedente em 6 de maio de 2005, decisão que considerou
o Acusado inválido, anulando o ato de licenciamento e declarando o direito à reforma. Como consequência
também condenou a União ao pagamento das parcelas vincendas e vencidas desde o ato anulado, com as
devidas correções e os juros.
A União apelou ao TRF 4 e, no julgamento do recurso e da remessa necessária, a 3ª Turma daquele Tribunal,
por unanimidade, negou-lhes provimento em Acórdão assim ementado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2021 12:40:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb50ea1b
"ADMINISTRATIVO. MILITAR ACOMETIDO DE MOLÉSTIA DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR E PARA ATOS LABORATIVOS DA VIDA
CIVIL. DIREITO À REFORMA.
1. A aquisição de moléstia que incapacite o militar de forma definitiva para a atividade no
Exército enseja a reforma do militar, nos termos da Lei 6880/1980.
2. A contemporaneidade entre o surgimento dos problemas físicos e a prestação do serviço
militar configura a responsabilidade estatal, conforme precedentes jurisprudenciais, sendo
inclusive desnecessária a comprovação de nexo causal estrito.
3. Precedentes deste Eg. Tribunal.
4. Improvimento da apelação e da remessa oficial." (Apelação nº 2003.71.00.047009-5/RS, Rel.
Des. Fed. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, 3ª Turma, TRF4, julgado em 20/3/2006,
DJ 9/8/2006).
Contra esse Acórdão a União interpôs Recurso Especial (REsp nº 942.795/RS) e, mesmo com REsp pendente de
julgamento, deu-se início à execução provisória da Sentença, tendo o Juiz Federal da Vara Federal Ambiental,
Agrária e Residual de Porto Alegre/RS, em 10 de maio de 2010, ordenado que a União cumprisse a obrigação
de fazer estipulada na Sentença.
Dessa forma o Acusado foi reformado provisoriamente, com proventos de 3° Sargento, na condição de inválido,
a contar de 1º de novembro de 2000, conforme Portaria n° 999-DCIP.21, de 7 de julho de 2010.
Quanto ao julgamento do citado REsp, em decisão monocrática proferida em 24 de março de 2011, a eminente
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deu provimento ao recurso da União por entender que:
"(...) a situação do autor, todavia, não se ajusta à essa hipótese; inaptidão gerada pela doença
de que padece o autor se restringe à atividade militar, como reconhecido, podendo ele exercer
atividades no âmbito civil, de modo a prover sua subsistência. Tais conclusões são reforçadas,
inclusive, pelas informações constantes dos autos de que o autor, atualmente, é advogado, em
pleno exercício das funções.".
Contra essa Decisão o Acusado, em causa própria, interpôs Agravo Regimental que foi provido pela E. Ministra
para negar provimento ao REsp baseando-se na Súmula 7 daquele Tribunal, sob o seguinte argumento:
"(...) Na verdade, extrai-se do processado que as instâncias ordinárias, soberana no exame das
provas, entenderam pela nulidade do licenciamento do ora recorrido tendo em conta que ele
se encontrava incapacitado tanto para o serviço militar, quanto para o labor civil, fazendo jus,
desse modo, à reforma militar. (...)".
Diante da mencionada Decisão, a União interpôs Agravo Regimental ao qual a Sexta Turma do STJ, à
unanimidade, negou provimento. Assim, a situação favorável ao Acusado transitou em julgado em 18 de
agosto de 2011.
Inconformada, a União ingressou com Ação Rescisória, em 19 de dezembro de 2012. Essa ação foi provida para
reconhecer parcialmente procedente a Ação Ordinária, no sentido de assegurar a reintegração às fileiras do
Exército Brasileiro desde o seu licenciamento até a data de sua inscrição nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), em 2008, quando deu início ao exercício da advocacia. O Acórdão da 2ª Seção do
TRF 4 restou assim ementado:
"AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. REINTEGRAÇÃO. INCAPACIDADE.
O art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80, prevê que o militar será reformado quando, verificada a
incapacidade definitiva, for considerado inválido não só para o serviço militar, mas para
qualquer trabalho.
A despeito de a perícia judicial, realizada na ação originária, ter apurado que, naquele
momento, o militar era incapaz para o desempenho de atividade laboral, em especial para as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2021 12:40:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb50ea1b
que demandassem esforço físico, antes do trânsito em julgado, ele graduou-se em Direito e em
2008, após o registro profissional na OAB, iniciou o exercício da advocacia.
Ao desconsiderar que o réu atuava como advogado desde 2008 e conceder-lhe reforma militar,
o acórdão rescindendo incorreu em violação ao artigo 110, § 1º, da Lei nº 6.880/800." (Ação
Rescisória nº 0012643-21.2012.404.0000/RS, Rel. Des. Fed. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO
CAMINHA, 2ª Seção, TRF4, julgado em 30/10/2014).
Em face desse Acórdão foram opostos aclaratórios aos quais deu-se parcial provimento somente para fins de
prequestionamento.
Irresignado com a situação, o Acusado interpôs REsp, ao qual foi atribuído o nº 1.561.137/RS, que estava
pendente de julgamento quando proferida a Sentença na presente Ação Penal Militar. Verificando os
andamentos fornecidos pelo sítio eletrônico do Tribunal da Cidadania[1], lá consta que a eminente Ministra
Relatora ASSUSETE MAGALHÃES não conheceu do recurso, mantendo-se o entendimento da 2ª Seção do TRF 4
e que a decisão transitou em julgado em 20 de maio de 2020.
Com efeito, a situação do Acusado somente se modificou em 30 de outubro de 2014, passando à condição de
transitada em julgado somente em 20 de maio de 2020, após uma verdadeira batalha judicial que terminou
com uma Decisão proferida em sede de Recurso Especial interposto contra Acórdão proferido em Embargos de
Declaração em Ação Rescisória.
Essa Ação Rescisória foi impetrada contra Sentença em Ação Ordinária, em que se teve uma tutela antecipada
deferida e cassada após o provimento de um Agravo de Instrumento, e que transitou em julgado somente
depois que se negou provimento a um Agravo Regimental em Agravo Regimental em Recurso Especial
interposto contra Acórdão do TRF 4 que julgou a Apelação.
Essa celeuma jurídica envolvendo o direito do Acusado, da Ação Ordinária juntamente com a Ação Rescisória,
durou quase 17 (dezessete anos), de 20 de junho de 2003 a 20 de maio de 2020.
Traçado esse panorama fático, observa-se que, para a configuração do delito de estelionato contra a
Administração Militar, previsto no art. 251, § 3º, do CPM, é imprescindível o dolo, sendo o núcleo do tipo obter,
alcançar vantagem ilícita em prejuízo da citada Administração, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz
de enganar, iludir ou ludibriar a vítima, nesse caso o Exército Brasileiro. O bem jurídico tutelado é o patrimônio
público e o crime consuma-se quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento da
Administração Militar, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.".
Ainda que questionável o direito do Acusado à reforma, confirmado parcialmente pela citada Ação Rescisória,
em que pesem os argumentos ministeriais elencados alhures, data venia, não entendo que restou
devidamente comprovado o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Não obstante a decisão proferida na mencionada Ação Rescisória, transitada em julgado somente em 20 de
maio de 2020, que assegurou a reintegração ao Exército desde o licenciamento até a inscrição do apelado na
OAB, em 2008, os valores até então recebidos eram por força de determinação judicial e, mesmo que os tenha
recebido até 2015, não o fez por meio ardil.
Ou seja, a vantagem obtida pelo Acusado entre julho de 2010 até janeiro de 2015 não se baseou em artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento com o fim de manter a Administração Militar em erro, mas sim em
decisão judicial.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/06/2021 12:40:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cb50ea1b
E ainda, mesmo que não tenha direito a essas parcelas, conforme decisão proferida em Ação Rescisória, sua
responsabilização e ressarcimento compete à seara cível, pois ausentes os elementos formadores do crime de
estelionato.
Nesse sentido acompanho o entendimento da PGJM, exposto no parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA
"(...) Com a devida venia ao esforço do Parquet Castrense, da análise de toda a instrução
criminal, não se constata a existência da perpetração da fraude com o intuito inequívoco de
enganar a Administração Castrense. Ao contrário, depreende-se que em todo o lapso temporal,
sobretudo entre julho/2010 até janeiro/2015, havia uma robusta celeuma jurídica para o
alcance final do direito de reforma do acusado, que ainda não findou (Eventos 170 e 172).
Além disso, o objeto do debate restringe-se ao reconhecimento ou não do direito do acusado à
reforma, seja na condição de invalidez ou de incapacidade definitiva para o serviço das Forças
Armadas. Portanto, não há como aferir dentro desse cenário as elementares para a plena
configuração do crime de estelionato (art.251 do CPM), a ensejar uma possível
responsabilização criminal da conduta em tela atribuída ao acusado.
O crime de estelionato somente se perfaz, em sua inteireza, com o claro emprego
de meios fraudulentos (artifício, ardil ou qualquer outro meio). No caso concreto,
ainda que questionável sob vários aspetos a discussão jurídica do direito à reforma,
o acusado em momento algum agiu sob as sombras de uma manobra ardilosa.
Contrario sensu, utilizou-se do aparato do Poder Judiciário, em processo público,
com amplo conhecimento inclusive da Administração Militar.
(...)
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento." (Grifo
nosso).
Portanto, considerando o que o Acusado recebeu os valores em razão de decisão judicial que vigorava ao
tempo, entendo que restaram ausentes os elementos constitutivos do tipo, razão pela qual a absolvição é
medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso do Órgão Ministerial, para manter a Sentença recorrida
que absolveu o Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Assim, divergindo da corrente majoritária, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo ministerial
para manter a Sentença recorrida que absolveu o Civil CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA FONTOURA do crime
previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

[1] http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio